Tribunal: STF
Processo: ARE 1553446
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIDA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança. Pretensão da credora à repetição do indébito. Sentença proferida em Mandado de Segurança. Crédito pertinente à ICMS indevidamente cobrado do contribuinte. Caso dos autos em que excepcionalmente não se aplica o Enunciado de Súmula de n. 271, do Supremo Tribunal Federal, diante da coisa julgada formada pela decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em análise ao Recurso Especial interposto pela impetrante, em relação ao qual não foi interposto qualquer recurso. Necessária observância aos princípios da coisa julgada e segurança jurídica, estabelecidos pelo inciso XXXVI, do art. 5º, Constituição Federal. Restituição dos valores pagos a maior pela impetrante, que devem ser acrescidos de juros e correção monetária. Juros são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença e a correção monetária a partir do pagamento indevido, com aplicação da Tabela Prática até o trânsito em julgado e, a partir daí, Taxa Selic. Incidência dos Enunciados de Súmulas 162 e 188, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade da autora “optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”, nos termos do Enunciado de Súmula n. 461, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser reformada. Recurso de Agravo de Instrumento provido, em parte.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, a ocorrência de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que esbarraria na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, emana que a controvérsia em desate, atinente à proteção da coisa julgada, não ostenta estatura constitucional, porquanto o Pleno da Suprema Corte, no ARE 748.371, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/8/2013, paradigma do Tema 660 da Repercussão Geral, assentou que "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009".



    Sem prejuízo, destaque-se exsurgir do acórdão a quo o seguinte:



    “Não se desconhece o teor do Enunciado de Súmula de n. 271, do Supremo Tribunal Federal, que foi citado pelo Juízo 'a quo', contudo, na hipótese dos autos, excepcionalmente, não deve ser aplicado o verbete, diante do quanto consagrado no inciso XXXVI, do art. 5º, Constituição Federal: 



    (...).



      Ora, o contrário implicaria em modificação da coisa julgada por via inadequada, outrossim, subversão ao princípio da segurança jurídica, o que não se deve permitir, a teor do quanto estabelecido pelo art. 502, do Código de Processo Civil. Diante de todo o exposto, deve ser modificada a decisão nesse ponto, ou seja, para possibilidade a inclusão nos cálculos da agravante dos valores retidos indevidamente, anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal."



    Cotejando-se o raciocínio suso com a jurisprudência desta Suprema Corte, vislumbra-se que, para alcançar conclusão diversa da perfilhada pelo Tribunal a quo a respeito dos limites da coisa julgada in casu, exigir-se-ia adentrar na interpretação de norma infraconstitucional, essa, incabível em sede do apelo extremo, porquanto a ofensa à Constituição Federal seria, no máximo, meramente indireta, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS APRESENTADOS VOLUNTARIAMENTE COM OPÇÃO DE APLICAÇÃO DA TR. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não houve no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A ausência de adequada fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. O Tribunal de origem entendeu que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu após o julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425, e que, apesar disso, o ora recorrente instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com memória de cálculo em que voluntariamente aplicou a TR como índice de correção monetária, tendo os cálculos sido homologados pelo juízo a quo com a consequente expedição do precatório. Concluiu, assim, pela preclusão da matéria. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. A verificação da alegada ofensa à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1.432.234 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 28/3/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (RE 599.791 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/3/2025)



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução fiscal. Associação civil. Imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Exceção de pré-executividade. Coisa julgada. Existência. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC." (RE 1.526.785 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12/3/2025)



    Por fim, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente